Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002760-87.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), BRUNO JARDEL SANT ANA - CPF: 018.986.131-25 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (REQUERIDO), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJ/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E 11 ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES PATRIMONIAIS. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE PROVAS NOVAS. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621, DO CPP). REVISIONAL
EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A propositura de Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inc. III, segunda parte, do CPP exige a produção de novas provas hábeis a determinar ou autorizar a diminuição da pena.

2.
A falta de produção/indicação de provas novas capazes de amparar o pleito revisional e a arguição, em contrapartida, de matéria já debatida e examinada em sede recursal, impedem o processamento da impugnação e autorizam sua extinção sem resolução do mérito.

3.
Ainda que a via eleita comportasse rediscussão da matéria, a pretensão não alcançaria sucesso, pois além de condutas com
modus operandi
distintos – a afastar a identidade entre os atos criminosos –, os autos refletem o profissionalismo do requerente no mundo do crime, circunstância que igualmente obsta a aplicação do art. 71 do CP, destinado apenas ao criminoso eventual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
Bruno Jardel Santana
foi condenado à pena de 30 anos de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, porque cometeu os crimes de
Associação Criminosa Armada
e, em
continuidade delitiva
,
11
Roubos Majorados pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas
(288, parágrafo único e art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP – antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018 –, c/c art. 71, todos do CP).

Ao apreciar o Recurso de Apelação no. 7289/2016, a Egrégia Primeira Câmara Criminal acolheu o pedido do
Ministério Público
e reconheceu o
concurso material
de crimes (art. 69 do CP) em detrimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), culminando na fixação da pena em
61 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado e 138 dias-multa
.

Após o trânsito em julgado da condenação, com fundamento no
art. 621, inc. III, segunda parte, do CPP
e por meio de advogada constituída, o requerente propôs esta revisional para ver aplicada a figura da
continuidade
entre os
11 crimes patrimoniais
(art. 71 do CP), com consequente restabelecimento da pena imposta em primeiro grau,
30 anos de reclusão em regime fechado e 30 dias-multa.

Em linhas gerais, defende que “
o entendimento que deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual (GAECO) não foi o melhor a ser adotado, uma vez que
não há nos autos qualquer informação que leve o Poder Judiciário a concluir que o Revisionado é criminoso habitual
, de modo que
as circunstâncias existentes não desvelam que se trata de ladrão contumaz, que faz do crime um meio de vida
, salientando que o mesmo
é primário
e
nunca havia respondido a qualquer Ação Penal antes dos fatos narrados na denúncia
” (ID 76646987).

Anexou documentos (ID 76646988 a 76646998).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da revisional sem resolução do mérito
ou, se admitida, pela sua
improcedência
(ID 79233458
)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Revisão Criminal – Formação de quadrilha armada e roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso material – Alega
error in judicando
na aplicação do concurso material – Pedido de afastamento do concurso material, com a aplicação da continuidade delitiva entre os roubos majorados - Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação –
Matéria que foi objeto da Apelação Criminal no 7289/2016
–
Concurso material reconhecido e aplicado, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação
– Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que
não trouxe qualquer dado ou informação nova
, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando – Parecer pela
extinção do processo sem resolução do mérito
, se admitida a ação, pela
improcedência
do pleito.

Na sequência, o requerente anexou petição
reforçando
os argumentos trazidos da inicial e suplicando, mais uma vez, pela reforma do
acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal desse E. Tribunal de Justiça
,
a fim de que seja mantida a continuidade delitiva reconhecida na sentença condenatória de Primeiro Grau
(ID 80128458).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021